Tribunal: TJPA
Processo: 0018900-90.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018900-90.2016.8.14.0006

APELANTE: JUCILAND FONSECA SANTA BRIGIDA, JACKS DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Precedente colacionado;

02)

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3
–

PROCEDÊNCIA.

Na espécie,
o juízo singular, corretamente, reconheceu em favor dos apelantes, a incidência da causa especial de diminuição de pena, que trata da ocorrência do tráfico privilegiado, pois, preenchem cumulativamente os requisitos legais, reduzindo as penas impostas na terceira fase da dosimetria da pena na fração de 1/6, fixando-as para ambos, definitivamente, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Porém, as reprimendas impostas devem ser reduzidas na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que a decisão do juízo singular somente faz referência aos requisitos previstos em lei, não apresentando outras circunstâncias de natureza concreta e elementos adicionais, que justifiquem a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto), menor fração prevista na legislação em vigor. Precedentes colacionados. Penas reduzidas no patamar de
2/3
, e fixadas em definitivo em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais;
03)

RECONHECIMENTO
,
DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
Declaro, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto a prática do crime de tráfico de drogas;
04)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA REDUZIR AS PENAS, BEM COMO, DE OFÍCIO, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir da pena dos apelantes
JUCILAND FONSECA SANTA BRÍGIDA E JACKS DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
sendo
cabível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais,

bem como, declarar, de ofício,

a extinção da punibilidade dos recorrentes quanto a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JUCILAND FONSECA SANTA BRÍGIDA E JACKS DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
,

por meio de advogado particular, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo juízo de direito da 2ª vara criminal da comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 04/10/2016, por volta de 23h40min, os denunciados Juciland Fonseca Santa Brígida e Jacks Douglas Ferreira da Silva foram presos em flagrante delito na rua São Benedito, Bairro do Atalaia, município de Ananindeua, pois mantinham em depósito 01 (um) saco plástico transparente contendo 17 (dezessete) embalagens com substância pastosa esbranquiçada, pesando 22,0g (vinte e duas gramas), bem como, mais 16 (dezesseis) petecas, também, contendo substância pulvurulenta esbranquiçada, pesando 19,5 (dezenove gramas e cinco miligramas), e ainda, 11 (onze) embalagens, pesando 5,8g (cinco gramas e oitenta miligramas), que continham a mesma substância, que, constatou-se, após a expedição do laudo toxicológico de constatação, tratar-se do entorpecente popularmente conhecido como “cocaína”.

Infere-se dos autos, que no dia dos fatos, policiais militares estavam de serviço na VTR 0603, quando encontraram os acusados dentro de uma barraca, sem paredes e apenas com uma cobertura, tendo os denunciados ao perceber a presença da polícia militar, saído do local em que estavam seguindo em direção a um ponto de mototaxi. No entanto, os acusados foram abordados e revistados, sendo encontrado no bolso de Juciland Fonseca Santa Brígida, a quantia de R$ 18,00 (dezoito) reais.

Ato contínuo, os policiais se encaminharam até a barraca em que estavam os acusados, quando encontraram as substâncias entorpecentes mencionadas nos autos. Os denunciados negaram a autoria da prática delitiva.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou Juciland Fonseca Santa Brígida e Jacks Douglas Ferreira da Silva, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, igualmente, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Inconformados, interpuseram o presente recurso postulando por sua absolvição, com esteio no art. 386, I e IV, do CPP, alegando a inexistência de provas do crime de tráfico de drogas ou que possam ser absolvidos os elementos probatórios são insuficientes para corroborar a prática criminosa, aplicando-se à espécie o
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugnam pela aplicação da causa especial de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente redução da pena imposta e a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Postulam os apelantes por suas absolvições, com esteio no art. 386, I e IV, do CPP, alegando a inexistência de provas do crime de tráfico de drogas ou que possam ser absolvidos, pois insuficientes os elementos probatórios, aptos a corroborar a prática criminosa, aplicando-se à espécie o
in dubio pro reo
.

No entanto, tais alegações não merecem acolhimento, pois existem provas suficientes para corroborar a prática do delito em comento.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6869583), bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 6869596) e Toxicológico Definitivo de ID 6869605.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos,

que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos apelantes, através dos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em juízo, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, quando com eles foram apreendidas, sendo mantidas em depósito,

17 (dezessete) embalagens com substância pastosa esbranquiçada, pesando 22,0g (vinte e duas gramas), bem como, 16 (dezesseis) petecas, também, contendo substância pulvurulenta esbranquiçada, pesando 19,5 (dezenove gramas e cinco miligramas), e ainda, 11 (onze) embalagens, pesando 5,8g (cinco gramas e oitenta miligramas), todas, contendo, “cocaína”.

Em síntese, narram os policiais militares Wescley Silva Sousa e Wagner Alves Pereira, que estavam em rondas ostensivas pelo bairro da Jaderlândia, município de Ananindeua, e as proximidades da confluência entre as Ruas União e São Benedito, avistaram dois homens que estavam no interior de uma barraca, sem paredes e apenas coberta, tendo os indivíduos, ao perceber a presença da viatura policial, saído do local e seguido em direção a um ponto de mototaxi.

De acordo com o agentes de segurança, os nacionais, posteriormente identificados como
Juciland Fonseca Santa Brígida e Jacks Douglas Ferreira da Silva, ora apelantes, foram interceptados pelos policiais, sendo inicialmente encontrado com o acusado Juciland Fonseca apenas a quantia de R$ 18,00 (dezoito) reais. Logo em seguida, os recorrentes, acompanhados pelos policiais se dirigiram até a barraca em que estavam os primeiros, local em que, após as averiguações de praxe encontraram as substâncias entorpecentes mencionadas alhures.

Desta forma e, sem mais delongas, entendo que não existem dúvidas quanto à existência de provas suficientes de autoria e materialidade, que, comprovam a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito substância entorpecente”, que, registre-se possui alto poder viciante e vulnerante e estava pronta para comércio e consumo.

Com efeito, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão dos apelantes em flagrante delito, com expressiva quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR –

1) INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE - AUSÊNCIA DE NULIDADE
.
In casu
,
não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior.
MÉRITO -

2
)
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
-
IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo
.
3
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
4
) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA.
Acervo probatório insuficiente para caracterizar
o crime autônomo de associação para o tráfico, para o qual é imprescindível que reste configurado um
animus
associativo específico, isto é, com caráter estável e permanente. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico, configurando,
in casu,
mero concurso de agentes para a prática do tráfico de entorpecentes e impondo-se a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.
5
) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007703-61.2020.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório, pois comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

02) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Finalmente, pugnam pela aplicação da causa especial de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente redução da pena imposta e a alteração do regime de cumprimento de pena.

O juízo sentenciante, reconheceu em favor dos apelantes, a incidência da causa especial de diminuição de pena, que trata da ocorrência do tráfico privilegiado, reduzindo a pena imposta aos recorrentes na terceira fase de dosimetria da pena na fração de 1/6, fixando-as para ambos em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Ao reconhecer a regra disposta no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, assim se manifestou o juízo:

“No caso em análise, entendo aplicável aos réus JUCILAND FONSECA SANTA BRÍGIDA e JACKS DOUGLAS FEREEIRA DA SILVA, a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, uma vez que os acusados são tecnicamente primários, não há dados objetivos a indicar que tenham maus antecedentes, bem como, não informações de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organizações criminosas”.

E mais:

“NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa”.

Compulsando os autos,
verifica-se, de fato, que os recorrentes fazem
jus
ao reconhecimento e aplicação da referida
benesse
, pois preenchem
cumulativamente os requisitos legais previstos na legislação ordinária, inexistindo outros elementos adicionais que impeçam a aplicação da redutora.

No entanto, entendo que as penas devem ser reduzidas na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que a decisão do juízo singular somente faz referência aos requisitos previstos em lei, não apresentando outras circunstâncias de natureza concreta que justifiquem a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto), menor fração prevista na legislação em vigor. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. §4º ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RÉUS PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES. PATAMAR MÁXIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. 1. Sendo os réus primários que ostentam bons antecedentes e não integram organização criminosa, se faz necessária a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços). 2. o Ministério Público pugna pelo conhecimento e provimento do agravo.
3. Réus primários, ostentam bons antecedentes e não integram organização criminosa, aplicação da minorante em patamar máximo de 2/3 (dois terços). Agravo conhecido e provido.
(AgRg no HC n. 737.732/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA FAZER INCIDIR A MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006 NO GRAU MÁXIMO.
1. A defesa não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, na petição de recurso especial, como o acórdão recorrido teria violado dispositivos de lei federal. Desse modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe, levando ao não conhecimento do recurso especial. 2. Apesar do não conhecimento do recurso, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício
. 3. No caso, levando em conta a primariedade do recorrente, seus bons antecedentes, a ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação à criminalidade ou que ele integre organização criminosa, bem como o fato de ter a posse de quantidade não expressiva de droga (22,2g de cocaína) entendo que faz jus à incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 (dois terços). 4. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus de ofício para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no grau máximo,
redimensionando a pena definitiva do recorrente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, bem como para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução. (AgRg no AREsp n. 2.417.347/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)
.

Assim, considerando a pena fixada na primeira fase da dosimetria para ambos os apelantes em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, que, foi mantida na segunda fase da dosimetria da pena, aplico na terceira fase a redutora do
tráfico privilegiado
na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, tornando como definitiva as penas dos apelantes
JUCILAND FONSECA SANTA BRÍGIDA e JACKS DOUGLAS FEREEIRA DA SILVA
, igualmente, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridas em
regime aberto
e mais o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

A teor do que estabelece o art. 44, do CP, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e a ele dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória, fixando a pena definitiva dos apelantes

JUCILAND FONSECA SANTA BRÍGIDA e JACKS DOUGLAS FEREEIRA DA SILVA
, igualmente, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,

a ser cumprida em
regime aberto
e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo
cabível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais,

bem como, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes, quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/04/2024